Tribunal: TJDFT
Processo: 0710629-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. OMISSÃO QUANTO À REGULARIDADE DO ENDOSSO, À RELAÇAO JURÍDICA BASE E A CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO DE EXAME DE QUETÃO RELATIVA A EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MATÉRIAS EFETIVAMENTE EXAMINADAS. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos feitos nos embargos à e execução de título extrajudicial. 1.1 Em sede de embargos, a embargante sustenta que o acórdão se omitiu quanto ao exame de cerceamento de defesa, à regularidade do endosso e à relação jurídica base que embasou a emissão do cheque e, ainda, quanto ao efeito suspensivo nos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em sabe ser estão caracterizados os vícios relativos à omissão, nos pontos relacionados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do julgado.
4. Contudo, no caso concreto, o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre as questões relevantes, não havendo as omissões apontadas.
5. Não há omissão no acórdão que apreciou as questões essenciais, apresentando razões de decidir, dispositivos legais e jurisprudência pertinente. 5.1. No caso, verifica-se que o acórdão embargado examinou efetivamente a preliminar de cerceamento de defesa, refugando a tese de nulidade do feito. 5.2. Da mesma forma, examinou a questão de regularidade do endosso feito ao exequente, na forma da Lei do Cheque, minuciosamente. 5.3. A questão relativa à possibilidade de exame da relação que embasou a emissão do cheque restou efetivamente examinada pelo acórdão embargado. 5.4 Não é possível o reexame do efeito em que os embargos à execução são recebidos, porque ocorreu preclusão temporal da discussão de tal ponto, ao ser negada em primeira instância e não ter sido interposto o recurso cabível.
6. A mera insatisfação com a conclusão não configura vício de fundamentação;
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. As omissões, contradições e obscuridades não se verificaram, na espécie, haja vista que examinadas efetivamente as assertivas da parte e afastadas de forma clara, lógica e coerente.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 919, §1o e 1022, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017.
TJDFT. Acórdão 2010779, 0703542-42.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.